Tribunal: TJMT
Processo: 1007661-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007661-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PEDRO ANANIAS REIS
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S/A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO ANANIAS REIS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos da Ação de Indenizatória por Dano Moral c/c Condenatória de Repetição de Indébito no. 1001267-45.2021.8.11.0010, proposta em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos a título de parcela de empréstimo consignado na conta corrente do autor, ora agravante.
Nas razões recursais, juntadas no Id 86078459, narra o agravante que ajuizou a ação de ressarcimentos de danos objetivando interromper descontos indevidos a título de empréstimo consignado.
Diz que contratou empréstimo pessoal no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) em 02/2015, em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$222,92 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos) cada, com término previsto para 01/2021, que seriam descontadas diretamente na sua conta bancária, a qual utiliza para recebimento de sua aposentadoria.
Sustenta que ao verificar o extrato bancário em março de 2021, tomou conhecimento que o respectivo empréstimo continuava sendo debitado, mesmo após o encerramento da última parcela.
Informa que notificou a instituição financeira sobre o desconto indevido, a qual, por sua vez, não retornou o contato, continuando os descontos a serem efetuados.
Defende a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, haja vista que demonstrou o fim do prazo para desconto do empréstimo pessoal e a manutenção do débito em sua conta.
Alega a necessidade do deferimento da tutela vindicada, para suspender a cobrança, pontuando a presença do risco de lesão grave.
Requer, assim, “Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, atribuindo lhe, liminarmente, o efeito suspensivo, bem como seja determinada a SUSPENÇÃO DAS COBRANÇAS JUNTO A CONTA BANCARIA DO AGRAVANTE A TÍTULO EMPRÉSTIMO BANCARIO, uma vez que este já fora quitado em 01/2021, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento a ser arbitrada por Vossas Excelências” (sic). Postulou, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis. Vejamos.
Verifica-se que a tutela provisória de urgência foi indeferida pela togada singular por não ter vislumbrado a presença notadamente da probabilidade do direito vindicado, como se infere:
“[...] Aplicando-se o exposto ao caso concreto, vislumbro a ausência de fumus boni iuris. Primeiro, porque o requerente relata e junta extrato que indica que o empréstimo seria descontado direto em seu benefício no INSS (id. 53092193), porém questiona descontos que não foram efetuados em seu benefício, mas sim em conta corrente, indicando que a operação que foi descontada na verdade seria consignada à conta e não ao benefício (id. 53092191).
Além disso, um dos valores dos descontos destacado no documento citado (R$ 258,55) diverge do valor da parcela do empréstimo (R$ 222,92) e ambos os descontos não contém identificação que permita a priori associá-los ao empréstimo objeto da lide. Por fim, embora o extrato bancário seja atual (março de 2021), extrato de empréstimos bancários é antigo (02/03/2018), não permitindo verificar se houveram novos empréstimos contratados, podendo, inclusive, haver operação com prestações em mesmo valor da anterior. Portanto, ausente requisito legal e sabendo-se da necessidade de presenta cumulativa deles, indefiro a concessão de tutela de urgência [...]” – Id 86078461.
Nas razões recursais, o agravante pontua que o crédito pessoal impugnado com parcela mensal fixa de R$ 222,92 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), foi contratado em 02/2015, com término em 01/2021, e encerrado o contrato, remanesceram os descontos.
No entanto, baldados os argumentos vertidos, não se mostra aparente o direito vindicado, ao menos primo ictu occulis. Isso porque, como se infere do extrato bancário (Id 86078464), o último lançamento da parcela referida se deu em 02/2021, pois em 03/2021 não mais foram lançados os descontos a título do sobredito empréstimo, já que remanesceram lançamento de parcelas distintas, ao que se afigura de empréstimos diversos, que já eram lançados nos meses anteriores, como demonstra o próprio extrato trazido pelo agravante.
Ora, em que pese o extrato de empréstimos consignados acostado no Id 86078466 aponte que o fim da última parcela referente ao Empréstimo no. 0123275405677, com valor de parcela R$222,92 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), está previsto para 01/2021, observa-se que apenas fora feito lançamento até 02/2021, o que pode referir-se a essa última parte, sendo necessária o contraditório para o fim de verificar a legalidade do débito, que, por sua vez, caso constatado ser ilegítimo, deverá ser restituído ao agravante acrescidos dos consectários legais.
Ademais, não há outros descontos em relação ao sobredito empréstimo após esse período (02/2021), ao menos comprovado nos autos.
Assim sendo, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Por derradeiro, demonstrada a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, já que o agravante é aposentado percebendo benefício mensal de pouco mais de R$2.000,00 (dois mil reais), defiro-lhe a assistência judiciaria gratuita, nesta instância.
Às providências.
Cuiabá/MT, 27 de maio 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora